Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1024179-03.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Anselmo Leonardi
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Anselmo Leonardi, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
Aduz a impetrante que a ordem constritiva não contém fundamentação concreta. Afirma que não há fundamentação idônea quanto ao periculum libertatis a justificar a prisão preventiva do paciente. Argumenta que apesar do juízo a quo ter proferida uma longa decisão, essa se ateve a generalizações a respeito do cometimento do delito.
Destaca que o paciente “tem interesse no decorrer das investigações e se compromete a não atrapalhar o andamento do inquérito, tanto que irá mudar de residência nesta mesma comarca para ficar mais longe da vítima e não correr o risco de criacionismos a respeito de eventual interferência”.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
O paciente foi preso temporariamente no dia 24/07/2020 por, supostamente, ter cometido o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal. Posteriormente, a partir da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.170778, a mãe da vítima Marizete Aparecida da Silva relatou:
“Sabendo das responsabilidades civis e penais, narra a comunicante que sua filha, menor, foi vítima de estupro por parte do suspeito, seu padrinho, Sr. Anselmo. Que o fato ocorreu por duas vezes, uma no dia 07/07/2020 e outra no dia 10/07/2020. Segundo a comunicante, o suspeito reside em um barraco às margens do Rio Telles Pires, na região do Porto de Areia, e que, sempre que vem para o município se hospeda na casa da comunicante. Que em data próxima a do fato, ficou por mais tempo na residência devido estar fazendo um serviço de pedreiro. Que durante a noite a vítima estava dormindo e o suspeito tampou sua boca com uma coberta e cometeu o crime. Que as duas vezes ocorreram da mesma forma. Que o suspeito ameaçou matar os familiares caso a vítima contasse sobre o ocorrido. Que após a saída do suspeito do imóvel, a vítima procurou a comunicante e relatou o crime. Que na data de hoje procurou o Conselho Tutelar para comunicar o fato e foi orientada pela conselheira Rosely de Fátima Sousa Mello Godoy a procurar a Delegacia para registro da ocorrência” (id. 66692980 - Pág. 12/13).
No Laudo Pericial de constatação de violência sexual n. 510.1.02.2020.014875-01 realizado em 27/07/2020 constam as seguintes informações:
“Menor vem acompanhada de sua mãe, a qual auxilia nas informações prestadas. Relata que a menor foi abusada sexualmente pelo seu padrinho por nome “Anselmo” por duas ocasiões, a primeira no dia 07/07/2020 e a segunda no dia 10/07/2020, tendo o agressor amordaçado a menor e mantido conjunção carnal com ela. Nega penetração anal. Alega ter apresentado sangramento no primeiro episódio. Relata que era virgem até aquela data. Não fez uso de preservativo. Relata última menstruação no dia 22/07/2020”.
“A presença de ruptura himenal antiga permite afirmar que houve conjunção carnal em algum momento, seguramente ocorrida há mais de 10 dias” (id. 66692980 - Pág. 18).
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:
“Nesse desiderato, consigne-se que o crime foi praticado pelo indiciado com abuso de confiança, já que a genitora da vítima o acolheu na residência da família, oportunidade em que se utilizando de tais fatos praticou o crime em questão. Conforme consta dos autos o indiciado durante a madrugada, enquanto a vítima dormia na sala, ela acordou com seu padrinho em cima dela, ela tentou gritar e ele tapou sua boa com uma coberta e como ficou esperneando ele segurou suas as pernas. A vítima possui apenas 12 anos de idade, a investigação deu conta de demonstrar que a conduta supostamente praticada pelo indiciado resultou em conjunção carnal e ruptura himenal da vítima que era virgem até a data dos fatos, conforme por ela relatado, fatos que demonstram a gravidade concreta do delito. Ademais, conforme as declarações da mãe da ofendida em razão da ruptura himenal da adolescente a mesma sentiu muita dor. Outrossim, conforme declarações constante dos autos a vítima não contou sobre os acontecimentos para seus genitores pois o agente ameaçou-a, dizendo que acabaria com sua irmã que está gravida e com sua mãe, demonstrando a necessidade da constrição preventiva do indiciado até mesmo para conveniência da instrução criminal, inclusive porque a Sra. Marizete Aparecida da Silva informou que o expulsou de sua casa porque ele começou a espalhar boatos sobre sua família. Além disso, a prisão também é importante, no caso dos autos, para assegurar a aplicação da Lei Penal, já que o indiciado não possui endereço fixo e certo, uma vez que foi abrigado pela genitora da vítima justamente por esse motivo” (grifo nosso - id. 66692980 - Pág. 101/102).
Verifica-se, ao menos nesta etapa de cognição sumária, fundamentação idônea invocada pela autoridade de primeiro grau a determinar a prisão preventiva do paciente, mormente pelo modus operandi da ação delituosa.
A aferição da presença do periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do investigado em liberdade acarreta à investigação criminal, ao processo penal, à efetividade do direito penal ou à segurança social.
In casu, a vítima, ouvida por sistema audiovisual pela autoridade policial, relatou detalhadamente não só todo ato delituoso, como também afirmou ter sido ameaçada pelo suspeito, caso contasse a alguém sobre o ocorrido e que, por isso, sentiu medo. Assim, a prisão cautelar, apesar de ser excepcional, é justificada no resguardo da ordem pública, com o objetivo de prevenir a reprodução dos fatos criminosos e acautelar o meio social.
Ademais, como mencionado pelo magistrado de primeiro grau, o paciente não possui endereço fixo ou certo, o que evidencia a necessidade do claustro com vistas à garantia da aplicação da lei penal.
Dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada